Tribunal: STJ
Processo: 1010783-56.2018.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774279 - SP (2024/0395016-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILLIAM ROBSON DAS NEVES
ADVOGADO
: WILLIAM ROBSON DAS NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP290702
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ITATIBA COUNTRY CLUB
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do artigo infraconstitucional
objeto da divergência jurisprudencial. Ausente tal indicação, incide a Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: c6033217-4398-4c9a-8673-4e1a2cd25442

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774279 - SP (2024/0395016-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILLIAM ROBSON DAS NEVES
ADVOGADO
: WILLIAM ROBSON DAS NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP290702
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ITATIBA COUNTRY CLUB
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do artigo infraconstitucional
objeto da divergência jurisprudencial. Ausente tal indicação, incide a Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILLIAM ROBSON DAS NEVES
contra a decisão de fls. 526/527, proferida pela Presidência, que não conheceu do
agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante buscava reformar o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que, em ação de
obrigação de não fazer, negou provimento à sua apelação, nos termos da seguinte
ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Ação de obrigação de não fazer c. c.
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor
que insiste no ressarcimento por alegados danos extrapatrimoniais. Extravio de
correspondência de citação em execução fiscal, recebida na portaria de loteamento
em que residia o apelante, mesmo após notificação prévia de mudança, com
expresso pedido de não recebimento de missivas a partir de então. Aborrecimento
que, todavia, não ensejou danos morais ao recorrente. Ausente prejuízo a atingir a
esfera moral do apelante, visto que a execução em si e o bloqueio de valores nos
autos da execução decorreram de dívida existente (IPVA), não alegado o contrário
pelo recorrente, o qual não atualizou seu endereço junto ao órgão público. Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento, com observação quanto ao deferimento
dos benefícios da gratuidade processual.
Nas razões do agravo interno, alega o agravante que a decisão monocrática
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça incorreu em equívoco ao não conhecer do
Documento eletrônico VDA51481293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 86010d3e-9a18-4c05-b0e1-9a7814a0bbf0

agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 284 do STF. Sustenta que
houve, sim, indicação clara e expressa dos dispositivos legais supostamente violados,
além de confronto jurisprudencial suficiente, conforme exigido pela legislação processual.
Afirma que tanto no recurso especial quanto no agravo em recurso especial
houve impugnação específica dos óbices indicados, com fundamentação detalhada e
apresentação de precedentes jurisprudenciais divergentes. Alega que, nessas condições,
não se aplica a Súmula 284 do STF, conforme precedentes do próprio STJ, devendo ser
admitido o recurso especial para processamento e julgamento pelo colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.

VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada.
No que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que o
recurso especial não apresenta, de forma adequada, a indicação dos dispositivos legais
supostamente interpretados de modo divergente pelos Tribunais, o que compromete a
compreensão clara da controvérsia e atrai a aplicação do entendimento consolidado na
Súmula 284 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando houver deficiência
na fundamentação que impeça o exame preciso da matéria impugnada.
O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, já firmou o entendimento
de que a ausência de indicação expressa dos dispositivos legais tidos como
interpretados de forma divergente impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
inciso III do
da Constituição Federal. Veja-se, a propósito:
art. 105

“Uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
” (AgRg
Súmula 284/STF.
no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
REsp 1.346.588/DF,
17.3.2014).

Além disso, não se verificou a realização do cotejo analítico exigido pelo STJ
para a configuração válida da divergência, o qual requer mais do que a simples
reprodução de ementas. É necessária a demonstração das semelhanças fáticas e
jurídicas entre os casos confrontados, com transcrição dos trechos relevantes dos votos
e a explicitação da interpretação divergente.
Sobre o ponto, colhe-se o seguinte precedente:

“Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e
de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez
Documento eletrônico VDA51481293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 86010d3e-9a18-4c05-b0e1-9a7814a0bbf0

que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o
caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório.” (AgInt
no A
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp 1.242.167/MA,
DJe 5.4.2019).

Do mesmo modo:

“A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.” (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.903.321/PR,
Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

Com base na análise do recurso especial interposto, verifica-se que não
assiste razão ao agravante. Apesar de sustentar a ocorrência de dissídio jurisprudencial,
a parte limitou-se a, ao final de suas razões recursais, mencionar dispositivos legais
genéricos (arts. 186 e 927 do Código Civil), sem indicar, de forma clara e vinculada aos
julgados transcritos, quais dispositivos teriam sido interpretados de forma divergente pelo
acórdão recorrido e pelo acórdão paradigma. A simples menção a dispositivos legais,
dissociada do cotejo analítico exigido por esta Corte, não supre a exigência prevista no
III, “c”, da Constituição Federal, tampouco afasta a incidência da Súmula 284 do
art. 105,
STF.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:18
Código de Controle do Documento: 86010d3e-9a18-4c05-b0e1-9a7814a0bbf0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.774.279 / SP
Número Registro: 2024/0395016-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107835620188260114
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAM ROBSON DAS NEVES
ADVOGADO : WILLIAM ROBSON DAS NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP290702
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ITATIBA COUNTRY CLUB
ADVOGADO : RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLIAM ROBSON DAS NEVES
ADVOGADO : WILLIAM ROBSON DAS NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP290702
AGRAVADO
: RESIDENCIAL ITATIBA COUNTRY CLUB
ADVOGADO : RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
TERMO
Documento eletrônico VDA51810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:10
Código de Controle do Documento: 6e1ec140-ec33-4fbb-bdba-e11117e263aa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:10
Código de Controle do Documento: 6e1ec140-ec33-4fbb-bdba-e11117e263aa